Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de testemunhas, informantes e conversas trocadas pela rede social do Facebook, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
4. A impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo a palavra de testemunha e informante ocular apontando as rés como possíveis autoras do crime, deve o mesmo ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidir sobre a responsabilidade criminal.
5. A exclusão de qualificadoras só se justifica quando se mostrarem completamente dissociadas dos elementos probatórios, sob pena de não sendo assim usurpar a competência do Tribunal do Júri.
6. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.